Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0712659-91.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: W.N.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.N.S., apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Paciente incurso nos delitos tipificados nos artigos 129, § 13 (lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher), 140 (injúria) e 147 (ameaça), do Código Penal c/c art. 5o, caput, e 7o, caput, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O inquérito policial foi distribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas sob o número 0702555-80.2024.8.07.0019. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 30-março-2024(ID 57385506). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria (certidão de ID 57396934). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 1o.abril.2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator